Tribunal: TJBA
Processo: 8023731-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8023731-97.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001199-24.2025.8.05.0229 PACIENTES: ROGÉRIO REBOUÇAS DOS SANTOS E ANDERSON DOS SANTOS BISPO IMPETRANTE: ANTÔNIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECRETO PRISIONAL ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de homicídio qualificado, com fundamento na gravidade concreta dos fatos, periculosidade dos agentes, risco de evasão e necessidade de assegurar a instrução criminal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há fundamentação idônea no decisio pelo qual foi decretada a prisão cautelar do Paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) verificar a existência de condições subjetivas favoráveis. III. Razões de decidir 3. A presença de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal justifica a manutenção da prisão preventiva. 4. A segregação cautelar foi adequadamente motivada, evidenciando-se a gravidade concreta da infração imputada, o modo específico de execução do crime, o elevado grau de periculosidade dos Pacientes, bem como o fundado receio de evasão do distrito da culpa e a plausibilidade de articulação entre os corréus, que mantêm vínculo de parentesco próximo. 5. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 6. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. IV. Dispositivo 7. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023731-97.2025.8.05.0000, da comarca de Santo Antônio de Jesus - BA, tendo como impetrante Antônio Francisco Fernandes Santos Junior e como pacientes Rogério Rebouças dos Santos e Anderson dos Santos Bispo. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023731-97.2025.8.05.0000